Tribunal: CARF
Processo: 13706.010154/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010154/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.853 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
REGINA COELI RAMOS DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento de n°
2005/607451227994148, de fls. 03/05, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa
física, ano-calendário de 2004, no valor de R$3.151,50, acrescidos de juros e multa de
ofício de 75%.
2. O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 04-verso), integrante
da Notificação Fiscal, a fiscalização verificou a ocorrência de dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$11.460,00, por falta de comprovação.
3. Cientificada do lançamento do crédito tributário em 27/11/2008, fl. 32, a contribuinte
apresentou, em 10/12/2008, a impugnação de fl. 01, acompanhada de documentos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010154/2008-70
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.853 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010154/2008-70

identificação e comprovantes de despesas médicas, odontológicas e pagamentos a plano
de saúde, fls. 06/22.
3.1. Em síntese, uma vez que apresenta aos autos seus comprovantes de despesas, pede
o cancelamento do crédito lançado.
4. O presente processo foi encaminhado a esta DRJ/RJ 1 por força da Portaria RFB n°
2.892/2011, D. O. de 10/06/2011.
4.1. É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se a dedução quando as despesas médicas forem comprovadas por
documentos constituídos em consonância com a legislação, mantendo-se a glosa das
demais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2012 (fl.55), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 21/11/2012 (fl. 58), indicando a juntada de declaração da
operadora do plano de saúde, a qual atesta que as despesas foram pagas em benefício da
contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a despesa médica informada com Amil. Na apreciação do
documento juntado à impugnação (fl.14), o colegiado de primeira instância manteve a glosa
dessa despesa, consignando:
12. Quanto ao documento de fl. 09, é de se destacar que o Demonstrativo de
Pagamentos do Ano Base 2004 emitido pela AMIL Assistência Médica Internacional
Ltda, CNPJ 29.309.127/0001-79, não discrimina as parcelas por beneficiário.
12.1 Assim sendo, uma vez que não há como saber os valores exatos pagos ao plano de
saúde por beneficiário, podendo haver mais de um, haja vista o valor das mensalidades,
entendo que deve ser mantida a glosa.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.853 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010154/2008-70

A exigência da indicação dos beneficiários do plano de saúde é decorrência lógica
da necessidade de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento
deles próprios ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995).
Em complemento ao documento anterior, a contribuinte junta extratos de fls.
62/64, demonstrando ser ela a única beneficiária do plano de saúde em comento, fazendo jus a
deduzir o valor declarado. Dessa forma, a glosa deve ser cancelada.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital